Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. TRATAMENTO. MAMOPLASTIA. RECUSA INDEVIDA.
1. É patente a necessidade de realização do procedimento, a fim de evitar a degeneração da coluna vertebral decorrente do excesso de peso das mamas da recorrente, demonstrando que não se trata de intervenção meramente estética.
2. O rol de procedimentos e eventos em saúde constante da Resolução Normativa 338/2013, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e nas resoluções antecedentes, é meramente exemplificativo e representa garantia mínima ao usuário dos serviços.
3. Recurso provido.